Tribunal: TJDFT
Processo: 0703115-73.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. CASAMENTO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA DE DÍVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste no exame do eventual desacerto da partilha de bens procedida pelo Juízo singular.
2. As partes celebraram seu matrimônio aos 6 de fevereiro de 2013, sob o regime de comunhão parcial de bens, sendo que sobreveio a separação de fato em setembro de 2023. 2.1. Em razão de não terem as partes indicado a data exata da ruptura, o Juízo singular considerou que ocorreu no dia 1o de setembro de 2023. 2.2. Assim, a referida data será considerada na análise da partilha.
3. No que concerne à venda do veículo, os elementos de prova trazidos aos autos limitam-se a trechos de conversas obtidas por meio de aplicativo de mensagens com o suposto comprador e a recibos, sem que tenha sido juntado qualquer instrumento negocial que formalize os termos do negócio jurídico. 3.1. Ademais, não há comprovação de que a apelada tenha autorizado ou participado da negociação.
4. Em relação às dívidas apresentadas por ambas as partes, verifica-se que a apelada comprovou a existência de débito referente ao consumo de água. 4.1. Por sua vez, o recorrente limitou-se a apresentar planilha contendo valores que alega serem devidos pelo casal, sem, no entanto, instruir os autos com documentos hábeis a comprovar a origem, a data ou a natureza das supostas obrigações, tampouco demonstrar que as aludidas dívidas foram efetivamente assumidas em benefício da entidade familiar. 4.2. Constata-se, portanto, que o demandado, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de sua pretensão relativamente ao pleito mencionado (art. 373 do Código de Processo Civil).
5. Recurso conhecido e desprovido.